Tribunal: TJSP
Processo: 0098240-44.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098240-44.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS LUIZ DALLAGRANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098240-44.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0098240-44.2018.8.26.0050
Apelante: Marcos Luiz Dallagrana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Lucas da Silva Santos e Gabriel Vitorino de Aguiar
Comarca: São Paulo
Voto no 47.379
O apelante foi denunciado como incurso
no art. 33, caput da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no
dia 17 de outubro de 2018, por volta de 23h, na Rua Muniz de
Souza, 362, Liberdade, nesta Capital, quando, juntamente com
Lucas da Silva Santos e Gabriel Vitorino de Aguiar, traziam com
eles e guardarem, para fins de entrega a consumo de terceiros,
52 porções de skunk (32,7g); 98 porções de cocaína (31,7g), 55
porções de maconha (250g), 93 porções de haxixe (46g) e 36
vidros de lança perfume. Ao final da instrução foram
condenados, nos termos da denúncia, Marcos a 5 anos e 10
meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 583 dias-multa, piso; Lucas e Gabriel, cada qual, a 3 anos e
4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento
de 333 dias-multa, piso (fls. 351-356).
Apenas
Marcos
apelou
da
sentença,
pugnando por absolvição, alegando insuficiência de provas para
a condenação. Alternativamente, requer a desclassificação para
o crime de porte para uso próprio (fls. 482-485).
Contrarrazões às fls. 489-490.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo improvimento do recurso (fls. 495-499).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098240-44.2018.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
Presos
em
flagrante e conduzidos à
autoridade policial, os acusados admitiram o exercício do tráfico
no local, tendo Gabriel afirmado atuasse como olheiro (fls. 27,
54 e 65).
Na instrução, cujos interrogatórios foram
gravados, Gabriel e Lucas mantiveram a confissão. Aquele, de
início, declarou praticasse o tráfico na companhia dos corréus,
reafirmando a atuação como olheiro. Disse que o dinheiro
apreendido
era
proveniente
da
venda
de
entorpecentes.
Entretanto, indagado pelo defensor dos corréus, modificou o
depoimento, dizendo que os acusados não estavam consigo.
Lucas também aduziu praticasse o tráfico na companhia de
Gabriel, mas não junto de Marcos.
De sua parte, Marcos negou os fatos,
asseverando não conhecer os acusados, justificando estivesse no
local dos fatos para comprar maconha. Enquanto esperava os
policiais chegaram, ocasião em que correu para dentro do
portão.
Entretanto, os policiais militares autores
do flagrante vieram a juízo e reafirmaram as circunstâncias da
prisão. Diego Dias Vidal da Cruz narrou, a partir de delação
anônima de tráfico, dirigiu-se ao local dos fatos, que é conhecido
por ser ponto de venda de drogas. Realizou campana e
visualizou os acusados em atitude típica de comércio ilícito,
descrevendo que algumas pessoas entravam, outras paravam o
carro, enquanto os acusados se revezavam na venda; contaram
com o apoio de outra equipe para abordagem dos agentes. Lucas
e Marcos portavam, cada qual, uma pochete com entorpecente,
aquele também tinha um rádio comunicador, que era usado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098240-44.2018.8.26.0050 -Voto no
4
conforme informou o acusado, para se comunicar com as
pessoas
de
dentro.
Informalmente,
todos
os
acusados
confessaram o tráfico. Acrescentou que Gabriel foi visto mais na
frente do portão, servindo os populares; os corréus ficavam mais
no interior, perto do outro portão.
No mesmo sentido o depoimento do colega
de farda Alex Salyon Hopka, que participou da diligência, bem
como da campana e apreensão do entorpecente em poder dos
réus. Conquanto não se recordasse que tipo de entorpecente
havia em cada pochete, declarou fossem apreendidas duas: uma
delas em poder de Marcos e outra com Lucas, o qual também
portava um rádio comunicador.
A materialidade restou bem demonstrada,
consoante auto de exibição e apreensão (fls. 18-20), laudo de
constatação (fls. 21-26) e laudo químico-toxicológico, atestando
a natureza tóxica das substâncias apreendidas (fls. 314-318)
Ao
contrário
do
sustentado
pela
combativa defesa, os elementos coligidos aos autos são
suficientes para evidenciar o envolvimento do apelante com o
crime de tráfico. Embora, no processo, os policiais não se
recordassem o que havia em cada pochete, foram categóricos ao
afirmar que uma delas foi encontrada em poder de Marcos,
cumprindo salientar que no inquérito, quando os fatos ainda
estavam bem vívidos na memória, os milicianos descreveram que
na pochete de Marcos estavam as porções de maconha, haxixe e
lança perfume. Ora, a variedade e quantidade do entorpecente
apreendido não é compatível com o mero porte para uso próprio.
Ademais disso, a prisão foi precedida de campana, oportunidade
em que os milicianos puderam observar o movimento típico de
tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0098240-44.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Nesse
passo,
resta
concluir
que
a
confissão extrajudicial do apelante encontra amparo no conjunto
probatório coligido aos autos, não cabendo outra solução que
não a condenação bem decretada na sentença.
A dosimetria não comporta reparos.
Partindo da base no mínimo, acertada a
elevação na segunda etapa, por conta da reincidência certificada nos
autos; tal agravante obsta a incidência do redutor legal.
O
regime
prisional
restou
bem
fundamentado na sentença, sendo o mais adequado à justa
reprovação da conduta.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo.
Figueiredo Gonçalves
relator